Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. LOCALIZAÇÃO DE BENS EXPROPRIÁVEIS. AÇÕES JUDICIAIS. INDENIZAÇÕES. VALORES A SEREM RECEBIDOS. SUPOSTA INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE VERBAS ALIMENTARES. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. MITIGAÇÃO NO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO. MENOR ONEROSIDADE E SATISFATIVIDADE DO PROCESSO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DAS VERBAS. PENHORA MANTIDA.
1. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem, em regra, ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, como a remuneração mensal, a fim de proteger o patrimônio mínimo da parte devedora e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas que seja capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. De forma excepcional, é possível afastar a regra da impenhorabilidade absoluta das verbas alimentares, permitindo-se a penhora desde que em percentual que não prive o devedor ou sua família do necessário à sobrevivência com dignidade. Precedentes Corte Especial do STJ e TJDFT.
3. A ponderação entre os direitos da parte executada de não sofrer atos executivos que importem em violação à sua dignidade deve ser balanceada pela estrutura de conduta processual que se dirija à efetivação objetiva da obrigação estampada no título a ser satisfeito.
4. A limitada expressão da irresignação quanto à defesa da impenhorabilidade das verbas bloqueadas não encontra ressonância na imprescindibilidade dos valores para sua mantença ordinária, mas, ao contrário, os documentos colacionados ao feito originário aparentam condição financeira de satisfatórios atributos, sendo proporcional e razoável a mitigação da impenhorabilidade na espécie.
5. Recurso conhecido e desprovido.